Tribunal: STF
Processo: ADI 3404
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA.



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os critérios de remoção e aferição de antiguidade do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    2.  Alteração substancial do regramento constitucional sobre a matéria, veiculada pela EC nº 45/2004, que levou o Supremo Tribunal Federal a julgar prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade



    3.  Embargos de declaração alegando omissão quanto à interpretação dos dispositivos trazidos pela emenda constitucional e sua aplicabilidade à magistratura federal.



    4.  Inovação recursal e ampliação da matéria versada na inicial, para abranger questões que não podem ser trazidas à apreciação da Corte apenas em sede de embargos declaratórios, inexistindo, no mais, qualquer omissão a ser sanada.



    5.  Embargos de declaração desprovidos.